Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-63.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007827-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA FERREIRA BORGES (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FERREIRA BORGES - CPF: 023.041.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -

EXECUÇÃO -EXCEÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EXCIPIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida, com a extinção da execução, com relação à um excipiente, são devidos honorários advocatícios. Há de se considerar inestimável o que visa alcançar a exceção de pré-executividade, não se confundindo com o próprio valor da causa. Portanto, nestes casos, o melhor critério a ser utilizado é o parâmetro determinado pelo §8º, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LEONARDO SANTOS DE RESENDE e Recurso Adesivo interposto por ADALBERTO J. BENEZ – ME, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007827-63.2017.8.11.0003, acolheu a exceção de pré-executividade de (id.15180566, id.15180582, id.15180585, id.15180590), e, via de consequência, julgou e declarou, por sentença, extinto o presente processo, aforado por ADALBERTO J. BENEZ ME, em desfavor de VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o disposto no artigo 85, §8º do mesmo códex.

O primeiro apelante aduz que a r. sentença, não levou em consideração o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil; bem como, a presente demandada não se enquadra na hipótese de inestimável ou irrisório proveito econômico e, menos ainda, na hipótese de valor da causa muito baixo.

Sustenta que, considerando que não houve condenação em valor ou proveito econômico, os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados de acordo com a última opção lançada no §2º, qual seja, o valor atualizado da causa.

Requer seja o presente recurso de apelação recebido, conhecido e provido, a fim de majorar os honorários sucumbenciais para, ao menos, entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme preconiza o §2º, do art. 85 do Código de Processo Civil, por ser medida de direito.

Para fins de prequestionamento, acaso o presente recurso de apelação não seja provido, requer seja apreciado por Vossas Excelências quanto à negativa de vigência de Lei Federal, em especial no que se refere ao artigo 85, §§ 2º, 6º e 8º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 42195461)

Já o segundo apelante em suas razões adesiva alega que, ‘ao condenar a Recorrida ao pagamento da verba honorária, o fez de forma inadequada, ínfima, por equidade, mesmo que alicerçado nos ditames do artigo 85, § 2º, parte final, do Código de Ritos.’.

Destarte, certamente houve “error in judicando”, eis que há notória inadequação ao se deferir a remuneração de verba honorária advocatícia àquele que não participou do processo executório; assim, para definir a quem cabe o ônus de arcar com a verba honorária devida ao Apelado, devem-se observar as regras gerais de distribuição das despesas processuais. Embora, representando do Espólio o Sr. Testamenteiro não fora chamado a fazer parte da lide.

Argumenta que pelo princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil em seus art. 82 e seguintes, cabe ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, bem como os honorários advocatícios; já pelo princípio da causalidade, adotado na hipótese do caso em tela por perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser imputada à parte que deu causa à instauração do processo.

Afirma que, jamais poderia ser imputada ao Apelado Testamenteiro visto que não deu causa ao objeto da demanda e/ou poderia fazer atuar como corréu no processo executório.

Requer seja provido o presente Recurso Adesivo, para que seja rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, bem como seja extinta a fixação de honorários advocatícios arbitrados, em razão do Sr. Testamenteiro não ter figurado como parte no processo, assim, como medida da mais lídima e costumeira justiça.

Contrarrazões. (id.42195461)

Contrarrazões. (id. 42195464)

Petição. (id. 45842462)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 61188470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO SANTOS DE RESENDE e Recurso Adesivo interposto por ADALBERTO J. BENEZ – ME, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007827-63.2017.8.11.0003, acolheu a exceção de pré-executividade de (id.15180566, id.15180582, id.15180585, id.15180590), e, via de consequência, julgou e declarou, or sentença, extinto o presente processo, aforado por ADALBERTO J. BENEZ ME, em desfavor de VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o disposto no artigo 85, §8º do mesmo códex.

Os recursos são tempestivos; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo de ambos os recursos; assim, mantenho os benefícios.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

No caso em tela, o interesse recursal versa sobre a mesma matéria, a apelação pretende majorar condenação de honorários e o recurso adesivo pretende o cancelamento da condenação.

Pois bem
, a r. sentença deve ser mantida, eis que, d
e fato, o princípio da causalidade resolve a questão, já que o excipiente teve que contratar advogado para apresentar a exceção de pré-executividade, o que determina a sucumbência.

Assim, perfeitamente possível o arbitramento da verba honorária em favor do excipiente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Tratando-se de exceção de pré executividade acolhida, julgando extinto o feito em relação a um dos executados, de se ter como devida a condenação do exequente no pagamento dos honorários advocatícios. Isso porque o Direito Brasileiro pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo.... (TJ-RS- AI: 70041828278, Relator: Liege Puricelli Pires, data do julgamento: 28/04/2011, Décima Sétima Câmara Cível, DJE 06/05/2011)

De outra banda, não me parece que o valor arbitrado seja desproporcional, nos moldes do artigo 85, § 8°, do CPC/15.

No caso, a exceção de pré executividade foi acolhida para julgar extinta a execução em relação ao excipiente. Portanto, cabível a condenação do excepto ao pagamento dos honorários ao excipiente, pois a questão já está devidamente consolidada no âmbito dos Tribunais.

No entanto, não se deve fixar o valor em percentual. Isto porque, a natureza da exceção de pré-executividade não pode ser confundida com as demais ações ou defesas em ações, haja vista que cabe análise somente das questões que o juiz poderia, inclusive de ofício, reconhecer, e que, portanto, se equipara a uma mera petição sem maiores complexidades.

Friso que a fixação em percentual pode incorrer em enriquecimento sem causa, dado o valor que norteia a execução em análise, o que importa em mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de honorários advocatícios.

Assim, por entender que a exceção de pré-executividade é inestimável quanto ao conteúdo, a fixação de honorários deve se dar com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. Os critérios de fixação da verba honorária em sede de exceção de pré-executividade se diferenciam dos embargos à execução, não se mostrando adequado o estabelecimento de valor em percentual, em razão da simplicidade da exceção, cuja matéria pode ser, inclusive, analisada de ofício pelo magistrado. Há de se considerar inestimável o que visa alcançar a exceção de pré-executividade, não se confundindo com o próprio valor da causa. Portanto, nestes casos, o melhor critério a ser utilizado é o parâmetro determinado pelo §8º, do artigo 85, do CPC. No caso, o julgador a quo fixou honorários em patamar superior aos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos. Descabida a majoração da verba. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078480142, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 26/09/2018)

Dessa forma, mantenho a verba honorária arbitrada, o que é suficiente para remunerar a atuação do patrono para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos ora interpostos, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021